Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUREALUCI MALHEIRO YAMASHITA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0741206-46.2021.8.07.0001, proposta por CARDOSO, PESSOA, MAGALHÃES E ALMEIDA ADVOGADOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167036901 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação para converter a indisponibilidade em penhora e deferir a liberação da quantia em prol do credor, para a conta bancária de titularidade do exequente. Na oportunidade esclareceu que os valores penhorados, na quantia de R$ 21.733,74 (vinte e um mil setecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) estavam depositados em caderneta de poupança, porém superavam o teto legal de impenhorabilidade, que é de 40 salários-mínimos. Ressalta que o ID 141818568 evidencia que, quando do bloqueio, em 02/09/2022, o saldo havido em conta era de R$ 107.996,77 (cento e sete mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), bem acima dos 40 (quarenta) salários-mínimos impenhoráveis estabelecidos no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta, em síntese, que os agravados propuseram a demanda por entenderem ser credores de honorários advocatícios no valor de 20.476,91 (vinte mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), porém calcularam os 35% (trinta e cinco por cento) dos honorários sobre o valor que a agravante tinha a receber, juntamente com a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que já tinham sido pagos por ela, além dos honorários sucumbenciais. Acrescenta que não pode ser compelida a pagar o valor integral exigido porque houve descumprimento do contrato, com abandono da ação e arquivamento do processo pelo prazo de quase um ano, o que está sendo discutido em sede embargos à execução que ainda não foram julgados. Destaca que é idosa, aposentada, com poucos recursos e a liberação do valor bloqueado em favor dos agravados irá lhe causar abalo financeiro, resultando em dano grave e de difícil reparação. Ao final, apresenta os seguintes pedidos: Requer, primeiramente, a dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em vista do disposto na Lei 1.060/50. Pugna para que seja o presente Agravo de Instrumento recebido pelas razões expostas, com a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para que: a) Seja reformado e invalidado o ato decisório que deferiu a liberação dos valores constritos na conta da Agravante para conta dos Agravados, sem que fosse feita a análise da hercúlea documentação carreada aos autos. b) O provimento do respectivo EFEITO SUSPENSIVO, e estando preenchidos todos os requisitos, como PERICULUM IM MORA E FUMUS BONI IURIS, conforme amplamente demonstrado, seja deferida a antecipação de tutela pretendida, como a mais devida forma de justiça e de direito. c) Seja EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, uma vez que eivado de nulidades, e não preenchidos os requisitos necessários para a formação da lide. d) Condenação dos Agravados, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no importe mínimo de 20% do valor da ação. e) Pleiteia-se ainda, a intimação do Agravado, por seu patrono regularmente constituído nos autos, para, querendo, responder em 15 (quinze) dias. Em despacho de ID 50015107 a agravante foi intimada a apresentar documentos para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio da petição de ID 50063634, a agravante reitera o pedido de concessão da justiça gratuita e junta contracheques atuais comprovando que recebeu proventos previdenciários no valor líquido de R$ 10.034,38 (dez mil e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) no mês de junho de 2023 (ID 50063631), R$ 9.366,00 (nove mil trezentos e sessenta e seis reais) no mês de julho de 2032 (ID 50063632) e R$ 9.459,62 (nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) no mês de agosto de 2023 (ID 50063633). Em decisão de ID 50417179, foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos em documento de ID 50432034 e ID 50432035. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Noutro giro, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A r. decisão recorrida (ID 167036901 do processo originário) foi proferida nos seguintes termos: O executado AUREALUCI MALHEIRO YAMASHITA apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 21.733,74 - ID 135449045). Aduziu que as verbas constritas são infensas à penhora, porque estavam depositadas em caderneta de poupança, em valor inferior a 40 salários-mínimos (ID 137227598). Por isso, invocou o inciso X do artigo 833 do CPC. Já o exequente aduz que seus créditos - honorários advocatícios - possuem natureza alimentar. Alega também que não está comprovado que os valores provêm de caderneta de poupança. (ID 138837176). A executada ainda junta extratos e outros documentos, com o fito de comprovar a origem do importe indisponibilizado (IDs 141818566, 141818567, 141818568, 141818569, 141818571). Na oportunidade, afirma que sobrevieram, na referida poupança, depósitos nos meses de julho e agosto relativo a pagamentos de RPVs da União em favor da devedora e sua filha (MARÍLIA), motivo pelo qual em um dos meses houve elevação do valor, de forma excepcional. Em resposta (ID 147748966), o exequente ressalta que antes da constrição havia vultosa quantia depositada na aplicação (R$ 107.996,77). Ratifica a natureza alimentar dos honorários exequendos. Afirma que não há evidências de que a penhora deixará a devedora à deriva. Sucintamente relatados, decido. Como cediço, o inciso X do art. 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso vertente, nada obstante a origem dos depósitos (caderneta de poupança), fato é que os valores que lá repousados estavam muito acima do teto legal de impenhorabilidade (40 salários mínimos). Com efeito, o ID 141818568 evidencia que, quando do bloqueio, em 02/09/2022, o saldo havido em conta era de R$ 107.996,77, bem acima, portanto, dos 40 salários-mínimos impenhoráveis estabelecidos no art. 833, X, CPC. Posto isso, rejeito a impugnação para converter a indisponibilidade em penhora e deferir a liberação da quantia em prol do credor, para a conta bancária de sua titularidade do exequente (ID 147748966, págs. 6 e 7, item "a") após a preclusão desta decisão e a rejeição, em definitivo, dos embargos à execução correlatos (no 0704655-33.2022.8.07.0001). Saliento, por fim, o bloqueio de numerário, efetuado em 27/07/2022 (ID 135449045) foi considerado integralmente frutífero, pois seguiu a estimativa feita pelo demandante em 07/06/2022 (ID 127248823), de sorte que, no cálculo de eventual saldo devedor, deverá ser decotado o monte apreendido, devida e necessariamente atualizado. Com base nessa premissa, diga o exequente se ainda há remanescente de saldo devedor, anexando planilha discriminada e atualizada do débito, e requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de considerar-se a execução plenamente assegurada. Publique-se. É de se ver que o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação para converter a indisponibilidade em penhora e deferir a liberação da quantia em prol do credor, para a conta bancária de titularidade do exequente. Na oportunidade esclareceu que os valores penhorados, na quantia de R$ 21.733,74 (vinte e um mil setecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) estavam depositados em caderneta de poupança, porém superavam o teto legal de impenhorabilidade, que é de 40 salários-mínimos. Ressaltou que, quando do bloqueio, o saldo havido em conta era de R$ 107.996,77 (cento e sete mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), bem acima dos 40 (quarenta) salários-mínimos impenhoráveis estabelecidos no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Em suas razões, a agravante sustenta que os agravados acreditam ser credores de honorários advocatícios no valor de 20.476,91 (vinte mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), porém calcularam os 35% (trinta e cinco por cento) dos honorários sobre o valor que a agravante tinha a receber, juntamente com a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que já tinham sido pagos por ela, além dos honorários sucumbenciais. Considera que houve descumprimento do contrato, com abandono da ação e arquivamento do processo pelo prazo de quase um ano, o que está sendo discutido em sede embargos à execução que ainda não foram julgados. Acrescenta que é idosa, aposentada, com poucos recursos e que a liberação do valor bloqueado em favor dos agravados irá lhe causar abalo financeiro, resultando em dano grave e de difícil reparação. É de se ver que os fundamentos da decisão agravada envolvem a discussão sobre o fato de que o saldo disponível na conta da executada superava o teto legal de impenhorabilidade, que é de 40 salários-mínimos impenhoráveis estabelecidos no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o que não foi impugnado pela agravante, que optou por debater questões contratuais que estão sendo objeto de embargos à execução ainda não julgados. Observa-se, no caso, total descompasso entre a decisão agravada e as razões do recurso interposto, uma vez que a agravante efetivamente não combate os fundamentos pelo qual a decisão vergastada rejeitou a impugnação à penhora. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos à r. decisão recorrida. Este egrégio Tribunal de Justiça professa o entendimento no sentido de que, não tendo a parte recorrente apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. NÃO OFENSA. ACORDO VERBAL PARA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO FORMALIZADO. BENFEITORIAS E PERTENÇAS. GASTOS COMPROVADOS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. Nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. 3. Segundo o artigo 96 do Código Civil, as benfeitorias necessárias são as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore, as úteis aumentam ou facilitam o uso do bem e as voluptuárias "não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor". 4. As pertenças, conforme explicita o artigo 93 do Código Civil, são os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro, as quais não são abrangidas pelos negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal. 5. A situação em apreço é excepcional, porquanto retrata a posse de boa-fé de um imóvel por cerca de um ano na expectativa de aquisição, a qual restou frustrada, os gastos referentes às melhorias realizadas no imóvel devem ser indenizados a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte. 6. A ausência da previsão de penalidades em caso de descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar o dano moral em caso de impossibilidade de formalização da negociação. 7. Recursos conhecidos, mas não providos. (Acórdão 1685860, 07179984420198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeita-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa (art. 507, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1385263, 07231246720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. SEGURO-GARANTIA. INSUFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO). DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 835, §2o, DO CPC AO CASO. OFERTA DE SEGURO COMO GARANTIA INICIAL. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA PORTARIA PGDF No 378/2019. ENDOSSOS ACOSTADOS AOS AUTOS. 1. O art. 1.016 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos que devem estar contidos na petição de agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a parte do agravo de instrumento cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido. 1.1. Ainda que assim não fosse, a análise de matéria estranha ao Juízo de primeiro grau configura supressão de instância e viola os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, em nítida inovação recursal. 1.2. Considerando que o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência requerida em caráter antecedente consubstanciada na expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos e de certidão da regularidade fiscal em favor da agravada e na abstenção do agravante de realizar a inscrição do nome da recorrida nos órgãos e cadastros de proteção do crédito, no que concerne aos créditos tributários indicados no feito, mediante o recebimento da Apólice de Seguro Garantia como caução idônea, à luz do art. 300, § 1°, do CPC, o recurso deveria se limitar à matéria objeto daquela decisão, sob pena de violação do princípio da dialeticidade e de configurar supressão de instância, além de macular os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição ante a apresentação de questões não submetidas ao Juízo de primeiro grau. 1.2.1. Com exceção aos argumentos de que o seguro garantia seria instrumento inidôneo a caucionar o débito, porquanto o valor nele inscrito seria insuficiente para assegurar a dívida e ante o não atendimento de alguns requisitos exigidos pela Portaria PGDF no 378/2019, as demais teses apresentadas pelo agravante encontram-se totalmente dissociadas da decisão recorrida, não tendo sido objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o recurso deve ser parcialmente conhecido. 2. Embora o art. 835, §2o, do CPC equipare o seguro garantia a dinheiro, exige, para fins de substituição da penhora, que o seu valor não seja inferior ao do débito constante da exordial, acrescido de 30% (trinta por cento). Ou seja, o acréscimo em questão somente se aplica nos casos de substituição da penhora, o que não se verifica no presente feito, já que se trata de garantia inicial ofertada em face dos débitos tributários discutidos. Além disso, por se tratar de norma mais gravosa para o devedor, o dispositivo legal em apreço não pode ser interpretado extensivamente. 2.1. Repise-se que o acréscimo de 30% (trinta por cento) em comento tem por escopo evitar que o transcurso do tempo torne insuficiente a garantia prestada. Logo, tendo em vista que, na espécie, a garantia ofertada equivale ao valor do débito tributário à época da emissão do endosso do seguro e que este possui cláusula específica que preserva o referido valor no tempo, não há se falar em insuficiência ou risco à garantia do crédito devido. 3. Em relação à ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela Portaria PGDF no 378/2019, relacionados à numeração dos autos judiciais e dos débitos administrativos, bem como ao apontamento da eleição do foro do Distrito Federal, tais requisitos foram formalmente supridos em razão dos endossos juntados nos ID 98823046 e 101527637 daqueles autos. Portanto, o seguro garantia ofertado mostra-se idôneo ao fim colimado. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1387012, 07251227020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 5/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. ACOLHIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente apresenta razões de reforma dissociadas dos fundamentos jurídicos ou factuais adotados na sentença recorrida. 2. De acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos casos de fraude praticada por terceiros. 3. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor. 4. Ausente comprovação quanto a requisição da contratação da operação de crédito objeto dos autos pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida pelas partes é medida que se impõe e, por via de consequência, é devida tanto a restituição das quantias descontadas mensalmente do contracheque do consumidor, como a devolução, por esse, à instituição financeira, do valor indevidamente depositado em sua conta corrente, com o objetivo precípuo de evitar o seu enriquecimento indevido e possibilitar o retorno das partes ao status quo ante. 5. Os descontos em folha de pagamento originados em razão da contratação fraudulenta, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa. 6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade acolhida. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1384433, 00499268720148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso. Sendo assim, não tendo a agravante confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.